Tribunal: TJES
Processo: 5006984-74.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006984-74.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: OTAVIO PAIVA PASSABAO e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006984-74.2023.8.08.0012

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO:
OTÁVIO PAIVA PASSABAO
e
IZADORA DIAS DO AMARAL

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ADRIANO CORRÊA DE MELLO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E MINORADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
OTÁVIO PAIVA PASSABAO
e
IZADORA DIAS DO AMARAL
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,
na qual narra a parte Autora, em síntese, que são casados e o autor Otávio é titular da instalação de nº 10805, sendo que, em 25/04/2023, tiveram o fornecimento de energia suspenso devido ao atraso no pagamento de fatura de consumo, razão pela qual efetuaram a quitação no mesmo dia e comunicaram isso à ré, que, contudo, só efetuou a religação em 30/04/2023. Pedem, então, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação (ID.5572356), a Requerida sustenta que o pagamento da fatura só foi compensado em 28/04/2023 (sexta-feira), tendo sido realizada a religação no domingo, dia 30/04/2023, quando ainda transcorria o prazo de 24 horas úteis para o restabelecimento do serviço. Pugna, assim, pela improcedência do pedido inicial.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID. 5572373) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Isto posto, na forma do art. 487, inc. I, do CPC,
julgo procedente
o pedido inicial para condenar a ré a pagar R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos autores, corrigidos pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361) desde a data de publicação desta sentença (STJ, Súmula nº 362).;”

Irresignada, a Requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 5572377) sustentando culpa exclusiva dos Recorridos, uma vez que a interrupção de energia elétrica se deu diante da ausência de pagamento das faturas mensais da conta de energia da unidade consumidora, no mais, alega ausência de danos morais. Por fim, pugna pela reforma da sentença de piso para julgar improcedente os pleitos autorais e, subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório fixado.

A parte Autora apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 5572381), objetivando a manutenção da sentença de piso.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

P
retende a parte Recorrente a total improcedência dos pleitos autorais e, subsidiariamente, a minoração do
quantum
indenizatório fixado.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de parcial reforma da r. sentença objurgada.

Dito isso, insta dizer que, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

No tocante ao reconhecimento da falha na prestação de serviço da Requerida, coaduno como o juízo
a quo
no que segue:

Dispõe o art. 362 da Resolução nº 1000/2021 da Aneel que a distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora localizada em área urbana em 24 horas (inc. IV) contadas da
comunicação de pagamento, compensação do débito no sistema da distribuidora ou com a solicitação do consumidor e demais usuários se estas ocorrerem em dias úteis, das 8 horas às 18 horas, e, em caso contrário, a partir das 8 horas da manhã do dia útil subsequente
(§2º, inc. I).

Ademais, prevê que cabe ao consumidor comprovar a quitação da dívida que originou a suspensão caso não tenha sido detectado no sistema da concessionária (§2º, inc. II).

In casu
, é inconteste o pagamento do débito em 25/04/2023 (terça-feira), além de estar comprovada a comunicação à ré sobre isso no mesmo dia, conforme mensagens enviadas pelos autores à central de atendimento da distribuidora (Id. 25312798), de forma que deveria a ré ter religado a instalação até o dia seguinte (26/04/2023), o que não ocorreu, pois, como dito, a religação só ocorreu 4 dias depois, em 30/04/2023.

Então, é inafastável o reconhecimento da falha na prestação do serviço pela ré, devendo, portanto, arcar com a reparação dos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, pois a situação vivenciada por eles, de fato, foge à razoabilidade e enseja o pagamento de indenização, sendo o dano moral
in re ipsa
, haja vista a suspensão de serviço considerado como essencial.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, uma vez que em decorrência da falha na prestação do serviço, a recorrida teve suspenso o fornecimento do serviço essencial de energia em sua residência mesmo após o pagamento da fatura em aberto que ensejou o corte do serviço, configurando dano moral
in re ipsa
, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Quanto ao valor do dano moral, este tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos.

No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais para cada Autor, totalizando o montante de R$10.000,00 (dez mil reais). Entretanto, entendo que este é exorbitante, indo de encontro com a razoabilidade no presente caso. Assim, considerando toda a situação vivenciada pela autora, entendo pela minoração de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) sendo R$3.000,00 (três mil reais) para cada Autor, adequado face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar à recorrida enriquecimento ilícito.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
se mostra exorbitante, entendo pela reforma da sentença no tocante ao
quantum
indenizatório.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
minorar o valor dos danos morais para o patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Deixo de condenar
o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios ante provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Ouso divergir apenas em relação ao
quantum
fixado a título de danos morais conforme
entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

No presente caso, verifico que o aludido processo trata-se de ação em que a parte autora sustenta que em decorrência de atraso no pagamento, a requerida suspendeu o fornecimento de energia e que os autores procederam com o pagamento no boleto no mesmo dia, todavia a requerida não procedeu com a religação imediata, mantendo os autores sem fornecimento de energia por tempo superior ao tolerável.

Desta forma, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação do dano moral, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, sem causar enriquecimento ilícito.

Neste caso, respeitosamente, verifico que os danos morais arbitrados no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) não possuem o condão de garantir o efetivo caráter pedagógico do dano moral, razão pela qual voto para que sejam os danos morais arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). É como voto.